Tribunal: TCU
Processo: 009.192/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 201302767/2013, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, funçãonull, que teve como objeto 65- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 641- VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIÂMETRO 2500- CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) 411- CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 1440- CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) 3- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 1682- CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) (no da TCE no sistema: 430/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 5393/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, tendo como responsável Joaquim Umbelino Ribeiro, ex-prefeito do Município de Turiaçu/MA (gestões 2013-2016 e 2017-2020), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Termo de Compromisso 201302767/2013 (peça 7), que tinha por objeto o instrumento descrito como "65- APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS 641- VENTILADOR DE PAREDE - MODELO 1 - 50-55 CM DE DIÂMETRO 2500- CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) 411- CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 1440- CONJUNTO ALUNO / CJA-04 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,33M E 1,59M) 3- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-01 1682- CONJUNTO ALUNO / CJA-03 (PARA ALUNOS COM ALTURA ENTRE 1,19M E 1,42M) ". Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 29 a 32) pelo reconhecimento da prescrição em relação à pretensão punitiva e ressarcitória para o responsável e pelo arquivamento do feito, em consonância com o estabelecido na Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, de fato, ocorreu, no caso em exame, a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal em relação à totalidade das irregularidades; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento puro das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE. 1. Processo TC- Processo 009.192/2025-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Umbelino Ribeiro (XXX.923.113-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Turiaçu/MA. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.